Tribunal: TJDFT
Processo: 0702127-68.2023.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVA PERICIAL. DOLO COMPROVADO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARCIAL. RECONHECIMENTO. COMPENSAÇÃO COM A REINCIDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal cometido no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do art. 129, § 13, do Código Penal. A Defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal foram devidamente comprovadas para justificar a condenação; e (ii) determinar se é cabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
III. Razões de decidir
3. A palavra da vítima possui especial relevância nos crimes de violência doméstica, sobretudo quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, como o laudo pericial que atesta as lesões sofridas.
4. A confissão parcial do acusado atrai a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CP, conforme jurisprudência consolidada do STJ, independentemente de a confissão ter sido utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.